Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-22.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA JOSEFA BARROS DA COSTA - CPF: 304.131.921-72 (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001872-22.2015.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que quando não verificada impossibilita o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n. 0001872-22.2015.8.11.0041

APELANTE: ANA JOSEFA BARROS DA COSTA.

APELADA: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Processo na origem: 0001872-22.2015.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ANA JOSEFA BARROS DA COSTA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0001872-22.2015.8.11.0041) que
ANA JOSEFA BARROS DA COSTA
move contra
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
.

SENTENÇA
(ID. 87337023 - Pág. 1/3)
:
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO

(ID. 87337026
)
ANA JOSEFA BARROS DA COSTA
alega que a sentença contraria as provas de que a colisão ocorreu nas partes frontal e lateral esquerda e que restou demonstrada a falha no acionamento do airbag. Destaca que, de acordo com os laudos médicos, o choque provocou graves lesões no rosto e bacia da apelante, que ficou por meses dependente de cadeira de rodas e necessitou realizar 5 (cinco) implantes dentários. Sustenta que deve prevalecer a saúde e segurança do consumidor, portanto a falha no funcionamento do item de segurança, que acabou provocando as lesão sofridas pela apelante, fere os direitos consumeristas. Argumenta que nos moldes do CDC a responsabilidade do fornecedor é objetiva, portanto, independe de culpa do fornecedor quando se trata de produto defeituoso que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Insiste que há liame subjetivo entre a conduta e resultado lesivo, razão pela qual faz jus à reparação civil. O dano material está comprovado pelos documentos que instruem a inicial, dentre os quais estão o boletim de ocorrência, fotos da colisão, pelas lesões descritas nos laudos médicos e relatório odontológico. Argumenta que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, que enseja a reparação por dano moral, porque o “abalo” está representado pela frustração da autora pelo não cumprimento do contrato, pela quebra de confiança, falta de lealdade e segurança depositada por ela, na empresa requerida, no produto adquirido, bem como no serviço oferecido quando da aquisição do veículo. Defende a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos e condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da falha do produto.

CONTRAMINUTA

(ID. 87337029): alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001872-22.2015.8.11.0041

VOTO – PRELIMNAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ter sido interposto intempestivamente.

Com razão a apelada, porque conforme se observa do print da tela do PJe, a apelante tomou ciência da sentença em
15.03.2021
(ID
87337030 - Pág. 4)
.

Desse modo, o prazo quinzenal para interposição do recurso de apelação teve início no dia
16/03/2021
(terça-feira).

Por força do artigo 1º da Portaria Conjunta nº 376/2021 deste Tribunal, o prazo ficou suspenso entre os dias 31/03/2021 e 09/04/2021, ou seja, após completados 12 dias úteis.

Desse modo o prazo de 3 dias úteis restantes voltou a fluir no dia
12/04/2021
, segunda-feira, e encerrou-se no dia
15/04/2021
(quinta-feira), conforme sinaliza o próprio sistema PJe.

Em que pese a apelante alegar que protocolizou o recurso no dia 16/04/2021 porque o prazo teria sido prorrogado em razão da indisponibilidade do sistema no dia
12/04/2021
, tal não se verificou.

Conforme o disposto na Resolução Nº 185 de 18/12/2013, do CNJ:

Art. 11.
Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade
de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º
serão prorrogados
para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

Portanto, somente os prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade é que serão prorrogados, o que não é o caso dos autos.

Além disso, o próprio Atestado de Indisponibilidade de Sistema Nº 11567, colacionado pela apelante, esclarece que “
e. A(s) indisponibilidade(s) registrada(s) não se enquadram no Art. 11, Inciso I da Resolução Nº 185/CNJ de 18/12/2013
”, porquanto tiveram a duração de apenas 20 minutos e 54 segundos (ID 87337027 - Pág. 1).

Desse modo, o termo final para a interposição do recurso era mesmo o dia
15/04/2021,
logo o recurso protocolizado apenas no dia
16/04/2021
afigura-se intempestivo.

Desse modo,
há que ser acolhida a preliminar e não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021